Tribunal: TJSP
Processo: 2163605-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2163605-30.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JANAÍNA VIEIRA NASCIMENTO LELIS e JANAÍNA VIEIRA NASCIMENTO LELIS
– ME, é embargado E.R.X. COMÉRCIO DE MEIAS E LINGERIE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163605-30.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 38.718
2
VOTO No
: 38.718 (EMP – DIG – V)
EDEC. No
: 2163605-30.2019.8.26.0000/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: JANAÍNA VIEIRA NASCIMENTO LELIS E OUTRA
EBDO.
: E.R.X. COMÉRCIO DE MEIAS E LINGERIE
LTDA. EPP
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inexistência de qualquer vício Decisão mantida por seus
próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos.
Embargos de declaração opostos por Janaína Vieira
Nascimento Lelis Me e Sra. Janaína Vieira Nascimento Lelis ao v. aresto de
fl. 298-311 que, em votação unânime, deu parcial provimento ao recurso das
embargantes somente para conceder a gratuidade processual.
Parcialmente inconformadas, as embargantes sustentam
que o acórdão foi omisso quanto ao pedido para que fosse mantido o uso do
sistema de franquias enquanto perdurar o trâmite da demanda (fl. 1-2).
Resposta do polo agravado em fl. 5-7, defendendo a rejeição
dos embargos de declaração e aplicação de multa por seu caráter protelatório.
É o relatório.
Anota-se que os embargos de declaração opostos não podem
ser acolhidos, pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto
embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a Turma Julgadora foi clara e pontual,
tendo se pronunciado na medida em que lhe competia e fornecendo os
elementos necessários à compreensão do resultado dado ao julgamento.
A dificuldade manifestada pelas embargantes é meramente
interpretativa, pois o Órgão Colegiado deixou claro que todos os pedidos
recursais foram indeferidos, expressamente consignando que (a) a rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163605-30.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 38.718
3
contratual foi considerada matéria incontroversa; e (b) a cláusula de não
concorrência plenamente vigente.
Neste sentido, reitere-se a ementa do julgamento:
TUTELA ANTECIPADA
Decisão agravada que impôs a
franqueada ordem de abstenção e observância da cláusula de
não concorrência Razões recursais que pretendem autorização
para continuidade da atividade de franquia Impertinência
Intenção de extinção do vínculo contratual que é matéria
incontroversa nos autos
Existência válida no contrato de
franquia de cláusula de não concorrência pelo período de três
anos Não identificada abusividade nos termos pactuados
Ausentes elementos de relativização da aplicação das cláusulas
discutidas, de conhecimento e anuência pacífica desde o início do
contrato de franquia Decisão agravada que deferiu a liminar à
franqueadora.
Diante disso, e especialmente considerando que a intenção
de rescisão contratual foi considerada ponto incontroverso, evidente que é
implicação lógica do julgado a proibição da manutenção do uso do sistema de
franquia.
Improcedente, portanto, a arguição de omissão formulada
pelas embargantes.
Por oportuno, destaca-se que não é exigível dos Julgadores
que se reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção
de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o
alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos
parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido, precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO FOI
CONHECIDO. ANÁLISE DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO PERANTE
AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163605-30.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 38.718
4
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição e omissão da decisão recorrida, ou,
ainda, para correção de erro material.
2. No caso, não se verifica a existência de qualquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e
decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente,
toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Não tendo sido sequer conhecido o recurso, não há falar em
omissão em razão da ausência de análise do mérito da
insurgência.
5. A verificação de eventual prejudicialidade da ação, em
decorrência de superveniente alteração na legislação municipal,
se afigura incabível na presente seara especial, cabendo à parte
apresentar seu pleito perante as instâncias ordinárias.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe 12/11/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil de
2015, claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração, tratando-se de recurso de
fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a
existência de (1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no
julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no
artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. No presente caso não há omissão a ser sanada, tampouco
qualquer outro vício a ensejar embargos de declaração, uma vez
que a controvérsia foi dirimida de forma coerente e lógica.
3. É incabível a análise de dispositivos constitucionais com a
pretensão de prequestionamento, ainda que para fins de
interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de Declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163605-30.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 38.718
5
(EDcl no AgInt no REsp 1411072/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe 05/11/2019)
Destarte, bem fundamentados os argumentos no v. aresto
embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.
Por fim, registre-se que, ainda que integralmente rejeitados
os embargos de declaração, não se vislumbra excesso punível pela imposição da
multa prevista no art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil, vez que a
argumentação das embargantes não extrapolou o regular exercício de seu
direito de recorrer.
Pelas
razões
expostas,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR